Tribunal: STF
Processo: HC 74114
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-04-08
Data de publicação: 1997-04-08

Ementa:
EMENTA: - Denúncia baseada em prova documental
suficiente, além daquela contra a qual se insurge a impetração
(escuta telefônica).
        Pedido deferido, em parte, para determinar que sejam
extraídas dos autos as degravações irregularmente obtidas.